Tribunal: TJDFT
Processo: 0731396-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE”. DANO MORAL VERIFICADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. À luz do que dispõem o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e os artigos 12 e 186 do Código Civil, sofre dano moral passível de compensação pecuniária o consumidor que, induzido ilicitamente a transferir valor de empréstimo bancário, experimenta prejuízo considerável em razão do qual enfrenta infortúnios que afetam o seu cotidiano e o seu planejamento financeiro.
II. Apelação conhecida e provida.